Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700804-61.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. F., F. T. E. A. D. P. L. EMBARGADO: F. T. E. A. D. P. L., D. F. D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela Autora e Réu contra o acórdão de ID. no 66279695. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se ambas as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator